Tribunal: TJSP
Processo: 0003811-66.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apelante que se passa por advogado, prestando serviços de assessoria jurídica previdenciária. Réu contratado pelo ofendido para ajuizar ação de aposentadoria. Fatos devidamente comprovados por todas as testemunhas. Acusado que se apresenta como advogado a diversas pessoas, possuindo cartão de visitas com a inscrição

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apelante que se passa por advogado, prestando serviços de assessoria jurídica previdenciária. Réu contratado pelo ofendido para ajuizar ação de aposentadoria. Fatos devidamente comprovados por todas as testemunhas. Acusado que se apresenta como advogado a diversas pessoas, possuindo cartão de visitas com a inscrição "assessoria jurídica", além de ser tratado pelo pronome "doutor". Delito tentado, pois os honorários seriam devidos ao final da demanda. Condenação mantida.

Pena-base fixada no piso legal. Elevação em 1/6 pela agravante da senilidade da vítima. Redução em 1/3 pela tentativa. Consideração do iter criminis percorrido. Acusado que convence o ofendido de sua qualidade de advogado, toma para si os documentos pessoais e ajusta valor de honorários. Pena definitiva em 9 meses e 10 dias de reclusão.

Regime semiaberto alterado para aberto. Mantida a pena alternativa de prestação de serviços. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003811-66.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante EVERALDO
ALMEIDA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo tão somente para fixar o regime inicial aberto,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Everaldo Almeida Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.611
Apelação. Estelionato tentado. Alegada falta de provas. Não
ocorrência. Apelante que se passa por advogado, prestando
serviços de assessoria jurídica previdenciária. Réu contratado pelo
ofendido para ajuizar ação de aposentadoria. Fatos devidamente
comprovados por todas as testemunhas. Acusado que se apresenta
como advogado a diversas pessoas, possuindo cartão de visitas
com a inscrição “assessoria jurídica”, além de ser tratado pelo
pronome “doutor”. Delito tentado, pois os honorários seriam
devidos ao final da demanda. Condenação mantida.
Pena-base fixada no piso legal. Elevação em 1/6 pela agravante da
senilidade da vítima. Redução em 1/3 pela tentativa. Consideração
do iter criminis percorrido. Acusado que convence o ofendido de
sua qualidade de advogado, toma para si os documentos pessoais e
ajusta valor de honorários. Pena definitiva em 9 meses e 10 dias de
reclusão.
Regime semiaberto alterado para aberto. Mantida a pena
alternativa de prestação de serviços. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 383/391, proferida em
03/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique Alves Corrêa
Iatarola, da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, EVERALDO
ALMEIDA SILVA foi condenado às penas de 9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 7 dias-multa,
dando-o como incurso no art. 171, caput, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade.
Irresignada, a defensoria do réu maneja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079 -Voto no
3
recurso de apelação, sustentando fragilidade probatória e existência
de dúvida em favor do réu. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da desistência voluntária ou a redução máxima pela
tentativa (fls. 401/409).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 415/420) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 431/437).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, o acusado se
fazia passar por advogado atuante na área previdenciária, mantendo
escritório para atendimento aos interessados em contratar seus
serviços. Apurou-se, porém, não possuir inscrição da OAB.
Em data incerta, entre os meses de março e
abril de 2015, o acusado foi procurado pelo ofendido, Ezequiel, o qual
pretendia ingressar com ação judicial para obtenção de sua
aposentadoria. Na ocasião, restou avençado que os honorários
corresponderiam ao valor de dois meses da pensão recebida.
A vítima, então, confiou ao réu sua carteira de
trabalho – CTPS, bem como seu carnê no INSS. Tais documentos,
entretanto, foram perdidos pelo acusado.
Posterior, o ofendido procurou o apelante para
se informar acerca do andamento processual, não mais o
encontrando em seu escritório. Em conversa com a testemunha
Zeelândia, o ofendido tomou conhecimento ter sido ela, também,
vítima do mesmo golpe.
Apurou-se, ainda, a existência de diversos
registros criminais sobre fatos idênticos atribuídos ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079 -Voto no
4
Interrogado em solo policial, embora busque
justificar sua conduta, o acusado acabou por confessar a prática
delitiva. Admitiu possuir um cartão de visitas no qual consta a
informação “assessoria jurídica”, para dar maior credibilidade ao
escritório. Contudo, não possui formação na área. Explicou-se,
dizendo ser desnecessário registro na OAB para realização de
pedidos administrativos perante o INSS, bastando procuração
conferida pelo beneficiário. Quanto à ação judicial a ser proposta em
favor de Ezequiel, confessou ter ficado com a CTPS e outros
documentos da vítima, contudo, a ação seria ajuizada pelo advogado
Emanuel Bitencourt, o qual não tomou as medidas necessárias. Sobre
eventuais ações judiciais, disse trabalhar apenas como intermediário
entre os beneficiários e os advogados. Por fim, chama atenção a
seguinte frase proferida pelo acusado em seu interrogatório: “não está
mais no ramo de serviços advocatícios” (sic).
Sob o crivo do contraditório, o apelante
apresentou versão similar, dizendo jamais ter se apresentado como
advogado a nenhum cliente. Disse realizar apenas serviços
administrativos junto ao INSS, atividade para a qual não é necessária
formação jurídica. Quando havia necessidade de promover ações
judiciais, fazia parcerias com outros advogados, enfatizando sua
relação com a advogada Michele Albertini. Afirmou ter sido procurado
por Ezequiel, por indicação da testemunha Zeelândia. Após realizar
os cálculos, verificou que o ofendido ainda não teria direito à
aposentadoria, motivo pelo qual nenhuma medida foi tomada. Disse
ter entregado os documentos do ofendido à advogada Michele. No
mais, afirmou não ter cobrado qualquer valor inicial de Ezequiel, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079 -Voto no
5
tendo causado qualquer prejuízo a ele.
A versão defensiva foi desmentida pelas
demais provas coligidas.
O ofendido, Ezequiel, relatou precisar de um
advogado para ajuizar ação de aposentadoria. O réu lhe foi indicado
pela testemunha Zeelândia. Dirigiu-se ao escritório do acusado,
conhecido
como
“Doutor
Everaldo”,
tendo
entregado
seus
documentos do INSS e CTPS. Foram ajustados honorários no valor
das duas aposentadorias recebidas. Porém, o processo nunca foi
ajuizado. Não sofreu prejuízo financeiro, mas os documentos não lhe
foram devolvidos.
A testemunha Gércio, policial civil, disse ter
recebido diversas informações sobre possíveis golpes aplicados pelo
acusado. Teve muitas dificuldades em localizar o réu, sendo
necessário requerer a expedição de mandado de busca e apreensão
em seu imóvel. Ao dar cumprimento ao mandado judicial, o acusado
foi encontrado escondido no banheiro. Ao se dirigir à residência do
acusado, um vizinho afirmou ser ele advogado, sendo conhecido em
todo o bairro por tal profissão. Sua residência era conhecida como a
casa do “Doutor Everaldo”.
A testemunha Zeelândia confirmou ter indicado
o réu como advogado para Ezequiel. Já contratou os serviços de
EVERALDO para confecção de um contrato de locação.
Posteriormente, a própria depoente sofreu grande prejuízo ao
contratar os serviços advocatícios supostamente prestados pelo
apelante. Disse ter pago o valor de R$ 10.000,00, a título de
honorários, para que o apelante a representasse em um processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079 -Voto no
6
judicial na comarca de São Paulo, no qual era parte seu segundo
marido. Asseverou que o acusado sempre se apresentou como
advogado, sendo conhecido por exercer tal função.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal do apelante.
Como se verifica, o réu, em solo policial,
admitiu possuir um cartão de visitas com a inscrição “assessoria
jurídica” para dar credibilidade ao escritório. Embora afirme funcionar
apenas como intermediário entre seus clientes e outros advogados,
em cada oportunidade na qual foi interrogado, apresentou o nome de
causídicos diferentes. Em sede inquisitorial, disse ter entregado os
documentos de Ezequiel ao advogado Emanuel, porém, em juízo,
relatou estarem os documentos em posse de advogada de nome
Michele.
Nítido, destarte, tratar-se de versão falaciosa.
Outrossim,
todas
as
testemunhas
são
uníssonas ao afirmar ter o réu se apresentado como advogado em
diversas ocasiões, sendo conhecido como “Doutor Everaldo”.
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Também não prospera a alegada desistência
voluntária. Isto porque inexiste nos autos qualquer indício de
desistência por parte do apelante, o qual não ajuizou a ação por um
motivo deveras evidente: falta de capacidade postulatória, sendo
justamente esta razão da fraude empregada.
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, a básica foi posta no patamar mínimo, em 1 ano de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003811-66.2016.8.26.0079 -Voto no
7
e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
senilidade da vítima, as penas são elevadas em 1/6, alcançando 1
ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Em seguida, reconhecida a forma tentada, a
reprimenda foi reduzida em 1/3, tornando-se definitiva em 9 meses e
10 dias de reclusão e pagamento de 7 dias-multa. Neste ponto,
entendo ser adequada a redução de 1/3 pois, considerando o iter
criminis percorrido, verifica-se ter o apelante logrado êxito em
convencer o ofendido de sua qualidade de advogado, tomando para si
os documentos pessoais da vítima e ajustando valores de honorários.
A sentença comporta apenas uma alteração,
devendo o regime semiaberto ser alterado para o aberto. Como se
verifica, embora possua outros processos em andamento, o acusado
não ostenta nenhuma condenação definitiva em seu desfavor, sendo
primário e de bons antecedentes, além de serem favoráveis as
circunstâncias judiciais do art. 59.
Por fim, a privativa de liberdade foi substituída
por prestação de serviços à comunidade, o que há de ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo tão somente para fixar o regime inicial
aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator